Tribunal: TJMT
Processo: 0045364-56.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045364-56.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO - CPF: 053.169.761-42 (APELADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– RÉU QUE ACEITOU SE SUBMETER AO EXAME DE ETILÔMETRO E CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EXTRAJUDICIALMENTE – TESTE DO “BAFÔMETRO” QUE APRESENTOU RESULTADO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO – EXAME DE ALCOOLEMIA QUE CONSTITUI PROVA IRREPETÍVEL – POSSIBILIDADE DE CONVICÇÃO COM BASE EM PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CPP – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO CONCRETO NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juiz forme sua convicção com base em prova não repetível, como ocorre no caso da realização do teste do etilômetro, denominado “teste do bafômetro”, o qual o acusado aceitou realizar e apresentou resultado superior ao legalmente permitido, sendo prova suficiente e apta a amparar a condenação, especialmente porque se alia a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais de testemunhas.

Deve ser mantida a absolvição pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB quando não demonstrado nos autos que o réu oferecia perigo concreto ao conduzir sua motocicleta sem a devida habilitação, mesmo porque constatou-se que foi dada ordem de parada pela Polícia e ele obedeceu, sendo realizada a sua abordagem.

Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO

ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal nº 0045364-56.2018.8.11.0042, por meio da qual o d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, julgou
improcedente
a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO
da imputação que lhe fora feita pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões recursais vistas no ID 181456798, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão

impugnada com vistas à
condenação
do réu nos moldes da denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra de forma satisfatória tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva.

Contrarrazões estão anexadas sob o ID 182590650, nas quais a i. defesa do apelado
rechaça os argumentos ministeriais e requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 183123688, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, a fim de que o acusado seja condenado pela prática da conduta típica descrita no art. 306 do CTB.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço

do apelo interposto pelo
Ministério Público
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória (ID 182588820 – pág. 4/6) que, no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 18h05min, na Rua São Luiz, no bairro Lixeira, nesta Capital, o réu
ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO
conduziu a motocicleta Yamaha XT, cor branca, placa NPI-0707, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir a devida habilitação, gerando dano
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na ocasião, os policiais militares estavam realizando rondas e se depararam com o acusado conduzindo a motocicleta sem capacete, sendo que lhe deram ordem de parada e realizaram sua abordagem. Constatam que o apelado não possuía Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como que estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

Consta da denúncia que, quando o réu foi submetido ao teste de etilômetro, o resultado auferiu 0,41 mg/l de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Realizada a prisão em flagrante delito do denunciado, ele foi conduzido à Delegacia, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir a motocicleta e também que não possui habilitação.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
improcedente
, tendo o d. Juízo
a quo
sentenciado pela
absolvição
do acusado, sob o fundamento de
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por considerar que não há provas judicializadas nos autos.

Nesse cenário, exsurge indignado o i. órgão ministerial, pleiteando a
condenação
do réu, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à apreciação da tese recursal.

I – Da condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB

O
parquet
alega em suas razões recursais que, ao contrário do disposto em sentença, ficaram cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, com espeque no exame de alcoolemia realizado e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, bem como em sua confissão extrajudicial referente à ingestão prévia de bebida alcoólica, tudo a fundamentar o provimento da pretensão condenatória.

Com a detida análise dos argumentos depreendidos pelo apelante e do conjunto fático-probatório dos autos, observo que a pretensão ministerial merece
acolhimento
, a fim de que o réu
ARILSON
seja condenado pela prática do delito insculpido no art. 306 do CTB.

A
materialidade e a autoria delitivas
ficaram demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 182588820 - Pág. 8); boletim de ocorrência n. 2018.359537 (ID 182588820 - Págs. 29/31); e teste de alcoolemia nº 00093, que apresentou resultado superior ao permitido por lei (0,41 mg/l de ar alveolar) – ID
182588820 - Pág. 34.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada
em razão da
influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine a dependência.

A fim de que constate a excitação psicomotora causada pela ingestão de bebida alcoólica, a Lei nº 9.503/97 prevê dois recursos: a)
concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
(
art. 306, §1º, inciso I
); e b) outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (art. 306, §1º, inciso II).

Em sequência, o
§2º
do referido dispositivo legal estabelece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de

teste de alcoolemia

ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Como se extrai da
Resolução nº 432/2013
do CONTRAN, por sua vez, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, embora o teste do etilômetro (“bafômetro”) deva ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, tal condição pode ser aferida também por
outros sinais de alteração na capacidade psicomotora
, a exemplo da sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas,
etc
.

Observa-se que a embriaguez ao volante, ao contrário do arrazoado em sentença e também defendido pela i. defesa, em sede de contrarrazões,
ficou comprovada mediante o exame técnico, teste de alcoolemia
, que aliado às demais provas produzidas em sede inquisitiva, é idôneo e suficiente para dar ensejo à condenação.

Destaca-se que o crime ora em comento é de
perigo abstrato
, por ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico, não necessitando de demonstração efetiva do potencial lesivo da conduta do motorista, bastando que
conduza veículo automotor sob efeito de concentração de álcool acima do permitido na legislação
, o que é a realidade deste feito, posto que o resultado do exame de alcoolemia foi superior ao mínimo permitido à época da infração.

Convém salientar que o agente não está obrigado a submeter-se ao teste de etilômetro, denominado “teste do bafômetro”, de modo que, no presente caso, o
apelado, livremente, aceitou realizar o exame
na data em questão, sendo o teste assinado por ele e também por duas testemunhas (ID 182588820 – pág. 34).

Conquanto o apelado tenha alegado em sede judicial que não se recorda de ter feito o teste do etilômetro e nem de ter assinado o exame em questão, verifica-se que foi juntado aos autos o aludido teste, o qual
apresentou resultado superior ao permitido por lei (0,41 mg/l de ar alveolar)
.

Não basta a simples alegação defensiva de que a assinatura aportada no referido teste não é do réu, posto que não há razão para desqualificar o documento produzido pelos agentes públicos e tampouco há motivo para desacreditar nas declarações dos policiais militares. Ressalte-se que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(CPP, art. 156).

Ao que se dessume do feito, o
réu ARILSON
confessou perante à autoridade policial
a prática delitiva, oportunidade em que
afirmou ter ingerido 03 (três) copos de
whisky
e, quando foi abordado pelos policiais conduzindo a motocicleta, estava indo comprar gelo.

Consta em seu interrogatório extrajudicial ainda que, durante a sua abordagem, respondeu à guarnição que não tinha habilitação e que tinha ingerido bebida alcoólica, qual seja,
whisky
; bem como foi solicitado, na ocasião, o teste do “bafômetro”, sendo que o resultado deu acima do permitido (ID 182588820 – pág. 15/16).

O
policial militar Lucas Coronheiro Brandão
, que realizou a abordagem do apelado e a sua prisão em flagrante delito, narrou
na Delegacia
que estava fazendo rondas no bairro Lixeira quando avistou o recorrido pilotando a motocicleta sem capacete, então realizou a sua abordagem, sendo constatado que a moto estava com a documentação atrasada e que ele não possuía CNH. Disse que
observou que o acusado apresentava forte odor etílico e olhos avermelhados, sendo-lhe indagado se tinha ingerido bebida alcoólica, e ele respondeu positivamente; afirmou ter convidado o apelado a realizar o “teste do bafômetro”, o qual mostrou o resultado de 0,41 mg/l, conforme o teste nº 00093
, de modo que foi dada voz de prisão pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa (ID 182588820 – pág. 12).

Dessume-se do feito ainda o
depoimento extrajudicial
do
policial militar Luciano Elias de Jesus Mariano
, o qual relatou que o grupamento móvel 01 (sede do 1º BPM), do qual fazia parte o supracitado policial, estava em patrulhamento naquela localidade quando se deparou com o apelado na condução da motocicleta sem capacete, e foi feita a sua abordagem. Em suma, narrou que foi constatado pela guarnição forte odor etílico e que os olhos do acusado estavam avermelhados, sendo-lhe questionado se ingeriu bebida alcoólica e respondeu que sim, que ingeriu bebida alcoólica durante a tarde; e ainda, que foi realizado o teste de etilômetro, o qual apresentou o resultado de 0,41 mg/l, de acordo com o teste nº 00093 (ID 182588820 – pág. 9/10).

Consoante se nota, além do “
teste do bafômetro” realizado e atestado

resultado superior ao legalmente permitido
, os policiais consignaram em seus relatos que o réu
ARILSON
apresentava
forte odor etílico e olhos avermelhados
.

Outrossim, frise-se que o apelado confessou a prática delitiva tanto no momento da abordagem policial, quanto ao ser ouvido na Delegacia, oportunidade em que confirmou ter realizado o exame, que apresentou resultado superior ao permitido por lei.

Embora não haja prova judicializada, uma vez que não houve oitiva das mencionadas testemunhas em Juízo e o réu retificou suas declarações, negando a prática do delito,
verifica-se que há provas suficientes e aptas a amparar a condenação, notadamente porque
foi realizado o teste de etilômetro, que se trata de prova irrepetível, sujeita ao contraditório diferido
, conforme entendimento do STJ
; e aliado a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais das testemunhas ficam demonstradas sobejamente a materialidade e a autoria do crime insculpido no art. 306 do CTB.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas
as provas cautelares,
não repetíveis
e antecipadas, que é o caso dos autos. Nessa toada, é possível o aproveitamento do exame feito na fase inquisitiva, pois se trata de prova irrepetível.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ART. 155 DO CPP. PROVA PERICIAL. 1. Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. 2. No caso,
a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório
(Precedentes). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2103661 MG 2022/0103230-1, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) – grifei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas.
Ademais, cumpre observar que,
a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.
4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1725337/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) – destaquei.

Sendo assim, comprovada a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do consumo de bebida alcoólica por meio do teste do etilômetro, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. Destaco que tal prova irrepetível, produzida nos autos do inquérito policial, pode perfeitamente servir como base para condenação.

Com tais considerações, não obstante o recorrido ter negado
o seu estado de embriaguez em Juízo, alegando que foi preso somente porque estava conduzindo a motocicleta sem habilitação,
estou convencido que o crime ora em apreço ficou devidamente comprovado nos autos
, especialmente pelo teste de etilômetro realizado que apresentou resultado acima do legalmente previsto, bem como pela prova testemunhal produzida em sede inquisitiva.

Nesse ponto, oportuno consignar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, principalmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coesos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelado no evento ilícito, bem como não se mostra nenhum pouco crível que tenham forjado o teste de etilômetro,
cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o Enunciado Orientativo nº 08, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Nesse contexto, concluo que o acervo probatório é suficiente para respaldar a condenação de
ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO
pela prática do crime de embriaguez ao volante, sendo medida de rigor o acolhimento

do pleito recursal, com vistas a
condenar

o réu como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II – Da condenação pelo crime previsto no art. 309 do CTB

O apelante também pugna em seu recurso pela condenação do acusado por dirigir veículo automotor sem habilitação.

Todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Conforme bem apontado pelo d. procurador de justiça, nos termos dos precedentes do STJ,
“o crime tipificado no art.309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo”
(AgRg no AREsp 1.027.420/SE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017).

Com efeito, não ficou demonstrado nos autos que o apelado oferecia
perigo concreto
ao conduzir sua motocicleta sem a devida habilitação, mesmo porque, consoante narrado pelos policiais, o réu chamou a atenção porque estava sem capacete, de modo que foi dada ordem de parada e o réu logo obedeceu, sendo realizada a sua abordagem.

Desse modo, sem mais delongas,
mantenho a absolvição
do réu ARILSON quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB.

III – Da dosimetria da pena

Conforme dispõe o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena prevista para o delito de embriaguez ao volante é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos; multa; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, verifico ser normal culpabilidade do acusado, que não possui maus antecedentes, tampouco registros desabonadores quanto à sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram normais à espécie, e inexiste comportamento da vítima a considerar na presente hipótese.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
torno definitiva
a sanção corpórea em
06 (seis) meses de detenção
, e fixo o
regime aberto
para início do cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, em juízo de adequação e proporcionalidade, fixo-a no patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo previsto legalmente.

Por derradeiro, quanto à pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, também atento ao princípio da proporcionalidade, a estipulo no patamar mínimo previsto em lei de
02 (dois) meses
, consoante disposto no art. 261, § 1º, II, do CTB.

Tendo em vista o que dispõe o artigo 44 do Código Penal,
promovo a substituição
da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, para
condenar
o réu
ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,

à
pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e da suspensão ou da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023